Tribunal: CARF
Processo: 10835.901099/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.901099/2017-56
ACÓRDÃO
3001-003.200 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 14/07/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 636.941/RS. REQUISITOS. O Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o recurso extraordinário no 636.941/RS, no rito do art.
543-B da revogada Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - antigo Código
de Processo Civil, decidiu que são imunes à Contribuição ao PIS/Pasep,
inclusive quando incidente sobre a folha de salários, as entidades
beneficentes de assistência social, desde que comprovem o atendimento
dos requisitos legais, quais sejam, aqueles previstos nos artigos 9o e 14 do
CTN, bem como no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 (atualmente, art. 29 da
Lei no 12.101, de 2009).
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
do Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.190, de 12 de dezembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10835.901089/2017-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.200 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.901099/2017-56
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/07/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
No 636.941/RS. REQUISITOS.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário no 636.941/RS, no
rito do art. 543-B da revogada Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - antigo
Código de Processo Civil, decidiu que são imunes à Contribuição ao PIS/Pasep,
inclusive quando incidente sobre a folha de salários, as entidades beneficentes de
assistência social, desde que comprovem o atendimento dos requisitos legais,
quais sejam, aqueles previstos nos artigos 9o e 14 do CTN, bem como no art. 55 da
Lei no 8.212, de 1991 (atualmente, art. 29 da Lei no 12.101, de 2009).
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário alegando ser entidade
sem fins lucrativos (BENEFICENTES DE ASSISTENCIA SOCIAL), tendo CUMPRIDO todos os requisitos
legais, ou seja, os requisitos previstos nos artigos 9o e 14o do CTN, bem como atualmente o artigo
29 da Lei 12.101 de 2009, conforme comprovaremos a seguir.
É o relatório.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.200 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.901099/2017-56
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide versa sobre sobre Pedido de
Restituição transmitido eletronicamente, pelo qual a Contribuinte, enquanto
instituição sem fins lucrativos, objetiva o reconhecimento de direito creditório
correspondente ao montante de R$ 401,18, correspondente ao valor total do
pagamento de PIS/Pasep efetuado em 05/05/2017, sob o código 8301.
Posso a análise a seguir:
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao Recurso Extraordinário no
636.941/RS, sob repercussão geral, decidiu que são imunes à Contribuição para o
PIS as entidades beneficentes de assistência social que atendam os requisitos
legais, quais sejam, aqueles previstos nos artigos 9o e 14 do Código Tributário
Nacional, bem como no art. 55, da Lei no 8.212/91, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
REPERCUSSÃO GERAL CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE AOS IMPOSTOS. ART. 150,
VI, C, CF/88. IMUNIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES. ART. 195, § 7o, CF/88. O PIS É
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL (ART. 239 C/C ART. 195, I, CF/88). A
CONCEITUAÇÃO E O REGIME JURÍDICO DA EXPRESSÃO "INSTITUIÇÕES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO" (ART. 150, VI, C, CF/88) APLICA-SE POR
ANALOGIA À EXPRESSÃO "ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSITÊNCIA SOCIAL" (ART.
195, § 7o, CF/88). AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR SÃO
O CONJUNTO DE PRINCÍPIOS E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (ART. 146, II, CF/88). A
EXPRESSÃO "ISENÇÃO" UTILIZADA NO ART. 195, § 7o, CF/88, TEM O CONTEÚDO DE
VERDADEIRA IMUNIDADE. O ART. 195, § 7o, CF/88, REPORTA-SE À LEI No 8.212/91,
EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL (MI 616/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ
25/10/2002). O ART. 1o, DA LEI No 9.738/98, FOI SUSPENSO PELA CORTE SUPREMA
(ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06- 2000). A SUPREMA CORTE
INDICIA QUE SOMENTE SE EXIGE LEI COMPLEMENTAR PARA A DEFINIÇÃO DOS
SEUS LIMITES OBJETIVOS (MATERIAIS), E NÃO PARA A FIXAÇÃO DAS NORMAS DE
CONSTITUIÇÃO E DE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES IMUNES (ASPECTOS
FORMAIS OU SUBJETIVOS), OS QUAIS PODEM SER VEICULADOS POR LEI ORDINÁRIA
(ART. 55, DA LEI No 8.212/91). AS ENTIDADES QUE PROMOVEM A ASSISTÊNCIA
SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, § 7o, CF/88) SOMENTE FAZEM JUS À IMUNIDADE
SE PREENCHEREM CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55,
DA LEI No 8.212/91, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS
ARTIGOS 9o E 14, DO CTN. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA OU
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORMA INVERSA (ADI
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.200 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.901099/2017-56
4
2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000). INAPLICABILIDADE DO
ART. 2 o, II, DA LEI N o 9.715/98, E DO ART. 13, IV, DA MP N o 2.158-35/2001, ÀS
ENTIDADES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI N o 8.212/91, E
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE,
A
QUAL
NÃO
DECORRE
DO
VÍCIO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DESTES DISPOSITIVOS LEGAIS, MAS DA IMUNIDADE EM
RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS COMO TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO
CONFORME
À
CONSTITUIÇÃO.
EX
POSITIS,
CONHEÇO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO CONFERINDO EFICÁCIA ERGA
OMNES E EX TUNC.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228, 2621 e 44804 e do
Recurso Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida,
conforme Ementa abaixo:
REPERCUSSÃO GERAL - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
IMUNIDADE - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARTIGO 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. Admissão pelo Colegiado Maior.(RE 566622 RG, Relator (a): Min. MARCO
AURÉLIO, julgado em 21/02/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008
EMENT VOL-02316-09 PP-01919)
Em julgamento realizado em 23/02/2017, o Supremo Tribunal Federal, por
maioria e nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento
ao RE no 566.622 e declarou a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no
8.212/91, concluindo que os requisitos a serem cumpridos pela entidade
beneficente para gozarem dos benefícios da imunidade tributária são aqueles
dispostos no art. 14 do Código Tributário Nacional.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a
redação do art. 55, III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts.
4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts. 2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único,
do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e § 3o; e 7o, § 4o, do Decreto
752/1993.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622, para assentar a constitucionalidade
tão somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos:
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.200 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.901099/2017-56
5
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Portanto, as entidades beneficentes de assistência social, para fins de fruição da
"isenção" das Contribuições de Seguridade Social, devem observar as
contrapartidas previstas no art. 14 do Código Tributário Nacional. Por
consequência, devem ser considerados como concedidos o CEBAS de que trata o
art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91 para todas as entidades que observam os
requisitos dispostos em Lei Complementar ( CTN).
Por sua vez, conforme estabelecido pela Súmula no 612 do Eg. STJ, tem natureza
declaratória a decisão administrativa que concede o certificado e reconhece o
preenchimento dos requisitos legais para gozo da imunidade. Vejamos:
SÚMULA 612 - STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social
(Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Pois bem.
A Recorrente informou nos autos que cumpre com os requisitos previstos nos
artigos 9o e 14o do Código Tributário Nacional, bem como o artigo 29 da Lei no
12.101/2009, consoante as seguintes Portarias que atesta, se tratar de Entidade
de Assistência Social sem fins lucrativos.
As Portarias em referência foram colacionadas em razões recursais, conforme
abaixo:

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.200 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.901099/2017-56
6

Como se vê a Recorrente comprovou que é Entidade de Assistencial sem fins
lucrativos, conforme se pode comprovar através da Portaria 1363 de 06 de
dezembro de 2012 (abrange o período de 07/12/2012 a 06/12/2015), Portaria
1680 de 23 de novembro de 2016 (abrange o período de 07/12/2015 À
06/12/2018) e Portaria 1980 de 19 de dezembro de 2018 (abrange o período de
07/12/2018 a 06/12/2021).
Observo que o presente processo tem fato gerador em 14/07/2017, abrangido,
portanto, pela Portaria 1680 de 23 de novembro de 2016 (período de 07/12/2015
à 06/12/2018).
Por tais razões, com relação ao período devidamente comprovado na forma
definida pelos Tribunais Superiores, devem ser dado provimento ao Recurso
Voluntário, para que a Unidade Preparadora analise a certeza e liquidez do direito
creditório objeto deste litígio.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a imunidade da Recorrente às Contribuições para o PIS e da COFINS a
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.200 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.901099/2017-56
7
partir do protocolo e pedido da Certificação de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), e determinar o retorno dos autos à Unidade
Preparadora para analisar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a imunidade da Recorrente às Contribuições para o PIS e da COFINS a
partir do protocolo e pedido da Certificação de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), e determinar o retorno dos autos à Unidade
Preparadora para analisar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento do Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 156
DF CARF MF
Original